Tribunal: TJSP
Processo: 2006513-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente – Pleito de recorrer em liberdade – Modificação de regime – Via eleita inadequada – Recurso de apelação já julgado por este Tribunal de Justiça, o que impede a apreciação de novo pedido por esta Câmara Julgadora – Ordem não conhecida.